Tribunal: TJDFT
Processo: 0745248-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, alegando omissões quanto à fundamentação da prisão em flagrante, prazo para audiência de custódia, cadeia de custódia de provas digitais e comandos operacionais para instalação da monitoração eletrônica, além de contradições e obscuridades sobre a cronologia da soltura e a base normativa da retenção até a instalação da tornozeleira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que denegou a ordem, aptos a justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do habeas corpus, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais.
4. Não há omissão quanto à fundamentação da prisão em flagrante e ao prazo para audiência de custódia, pois o acórdão aplicou o princípio da convalidação, conforme jurisprudência do STJ.
5. A decisão que concedeu liberdade provisória condicionada a medidas cautelares constitui título legítimo para restrição da liberdade, tornando irrelevante eventual irregularidade formal anterior.
6. A imposição da monitoração eletrônica fundamenta-se no risco concreto de reiteração da conduta violenta, em conformidade com a Lei Maria da Penha e o art. 319, IX, do CPP, sendo adequada e proporcional.
7. A retenção até a instalação da tornozeleira configura providência operacional legítima, indispensável à eficácia da medida cautelar, não caracterizando custódia sem título.
8. Alegações sobre cadeia de custódia e comandos executivos extrapolam os limites do habeas corpus, devendo ser apreciadas na ação penal.
9. O prequestionamento é atendido pelo art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 310, III, 315, § 2o, VI, 319, IX; Lei no 11.340/2006; Lei no 15.125/2025; CPC, art. 1.025; Resolução CNJ no 213/2015.
Jurisprudência relevante citada: não mencionada.